Tribunal: TJDFT
Processo: 0725504-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. VIÁVEL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/2006. INVIÁVEL. MENORIDADE DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO COMPROVADA. ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO EM TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. DENÚNCIA. MERCANCIA ILÍCITA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME. SEMIABERTO MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIDO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ausentes circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e não valorados os vetores do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, a fixação da pena-base no mínimo legal é medida de rigor.
2. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, descrito no artigo 65, inciso I, do Código Penal, pois o acusado, ao tempo dos fatos, possuía 20 (vinte) anos de idade, todavia não há falar em redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula n. 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Não apenas a certidão de nascimento e o documento de identidade são hábeis para comprovar a menoridade do adolescente, mas também outros registros dotados de fé pública, como é o caso do Boletim de Ocorrência com a indicação da data de nascimento e outros dados suficientes para atestar a condição de menoridade e, ainda, por constar dos autos que o jovem foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente para que as providências cabíveis fossem adotadas. Assim, mantida a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.
4. A natureza das drogas apreendidas (“crack”, LSD, maconha), a quantidade relevante delas, a existência de denúncia anônima noticiando o envolvimento do réu com o tráfico de substâncias entorpecentes, aliadas as imagens do monitoramento realizado realizados pelos policiais civis, evidenciam a dedicação a atividade criminosa, e configuram fundamento suficiente para obstar a concessão do benefício previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
5. A quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o “quantum” da pena privativa de liberdade aplicada, primando, assim, pelo equilíbrio entre as sanções.
6. Conserva-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em razão do “quantum” de reprimenda aplicada, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
7. Mantém-se o benefício de recorrer em liberdade concedido na sentença.
8. Recurso parcialmente provido.